Tribunal: TJBA
Processo: 8006959-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006959-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: EDUARDO ANDRADE DOS SANTOS Advogado(s): WENDEL CONCEICAO DE SOUZA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR ENTREGA EXTEMPORÂNEA DE EXAME E INAPTIDÃO ODONTOLÓGICA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REINCLUSÃO NO CERTAME. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por candidato excluído de concurso público para ingresso na Polícia Militar da Bahia, por decisão que indeferiu pedido liminar em ação ordinária. A exclusão decorreu da entrega extemporânea de exames médicos e da inaptidão odontológica alegada pela banca examinadora. O agravante sustentou que o atraso na entrega dos exames resultou de falha do laboratório contratado e que as condições odontológicas apontadas são reversíveis e não incompatíveis com o exercício da função policial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão do candidato do certame por entrega intempestiva de exames médicos, em razão de falha de terceiros, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (ii) estabelecer se a inaptidão odontológica declarada pela administração, baseada em condições reversíveis como cáries e restos radiculares, é fundamento legítimo e proporcional para exclusão do concurso. III. RAZÕES DE DECIDIR O controle judicial de legalidade dos atos administrativos abrange a análise da compatibilidade com os princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, sem que isso configure indevida interferência no mérito administrativo. A entrega extemporânea de exames médicos por falha comprovada do laboratório contratado pelo candidato, quando não demonstrada má-fé ou desídia, não justifica sua exclusão do certame, devendo-se mitigar a vinculação estrita ao edital. A eliminação de candidato por inaptidão odontológica baseada em condições reversíveis e comuns na população de baixa renda, como cáries e restos radiculares, configura medida desproporcional, discriminatória e incompatível com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, igualdade e acesso a cargos públicos. A jurisprudência tem reconhecido o direito de permanência no certame em hipóteses semelhantes, diante da ausência de impedimento real ao exercício da função pública e da desproporcionalidade da exclusão com base em anomalias tratáveis. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A exclusão de candidato de concurso público pela entrega extemporânea de exames médicos, por culpa de terceiros, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade quando comprovada a ausência de desídia do candidato. A inaptidão odontológica por condições reversíveis, como cáries e restos radiculares, não configura impedimento legítimo à participação em concurso público, sendo desproporcional sua exclusão com base nesses fundamentos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput e inciso XXXV; 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8000783-45.2017.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 26.07.2022; TJ-BA, MS nº 0024512-76.2016.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 20.10.2020; TJ-SP, APL nº 1009748-21.2016.8.26.0053, Rel. Des. Danilo Panizza, j. 09.05.2017; TJ-PA, APL nº 00055389620098140028, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 13.02.2023; TJ-SP, Ap. Cív. nº 1036296-39.2023.8.26.0053, Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu, j. 27.09.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n.º 8006959-59.2025.8.05.0000, oriundo da Comarca de Salvador, em que figura como Agravante EDUARDO ANDRADE DOS SANTOS e, na qualidade de Agravado, ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível em conhecer em partes e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, consubstanciado nas razões do voto do Relator. Sala das Sessões, data em sistema. DES. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA